Tribunal: TCU
Processo: 005.348/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3340/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Armando Pimentel da Rocha, prefeito do Município de Camutanga (PE) na gestão 2013-2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2013; Considerando o pronunciamento da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) às peças 28 a 30 e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 31 (Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin), dos quais restou assentado que o " FNDE, através do Ofício no 15534/2021/Dimoc/Cotce/Cgapc/Difin-FNDE (peça 26), informou que 'foi apresentada nesta Autarquia documentação de devolução de recursos, via Guia de Recolhimento da União - GRU, referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 2013, transferidos à Prefeitura Municipal de Camutanga/PE, que foi objeto de instauração de Tomada de Contas Especial - TCE mediante o Processo n° 23034.022730/2018-15', bem como que o recolhimento 'foi efetuado pela Prefeitura Municipal de Camutanga/PE, através de pagamento por meio de GRU, datado em 12/08/2020, no valor de R$ 13.392,74, referente aos recursos do PNATE/2013', destacando ainda que, 'por meio do Relatório de Demonstrativo de Débito - TCU, (SEI 2405602), ficou constatada a suficiência no recolhimento'"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Armando Pimentel da Rocha (CPF XXX.992.064-XX), Prefeito do Município de Camutanga (PE) na gestão 2013-2016; b) dar quitação , com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do RI/TCU, ao Município de Camutanga (PE) (CNPJ 11.362.779/0001-01), ante a comprovação do recolhimento do débito apurado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora; c) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 28, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Município de Camutanga (PE) e ao responsável; e d) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 28, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e à Câmara de Vereadores da Prefeitura Municipal de Camutanga (PE) para as providências que entenderem cabíveis, incluindo eventuais procedimentos de cobrança, e também à Procuradoria da União no Estado de Pernambuco, para ciência. 1. Processo TC- Processo 005.348/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Armando Pimentel da Rocha (XXX.992.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Camutanga (PE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.